Tribunal: STF
Processo: HC 211215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — PRISÃO PREVENTIVA — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 711.431/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP, em audiência de custódia, converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas em 5 de novembro de 2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, combinado com o § 4º-B, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas, cometido mediante dispositivo eletrônico ou informático). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetante sustenta não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz que a decisão que determinou a preventiva é carente de fundamentação. Assinala as condições pessoais favoráveis dos pacientes: primariedade, família constituída e residência fixa. Cita a Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento das prisões preventivas e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 15 de fevereiro de 2022, revelou haver sido recebida a denúncia, em 18 de novembro de 2021. O Juízo, em decisão proferida em 15 de dezembro seguinte, indeferiu pedidos de liberdade provisória, assentando permanecerem hígidos os fundamentos que ensejaram as prisões. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    8. Além disso, a questão suscitada neste habeas corpus, referente a insubsistência dos fundamentos da prisão prisão preventiva dos pacientes, sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    10. A decisão objeto de impugnação mostra-se fundamentada. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do ato formalizado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Botucatu/SP — documento nº 10, folha 64 –, ao determinar a medida cautelar contra os pacientes:



     [...]



    Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). 



    Certo que os depoimentos colhidos e declarações das vítimas, bem como a confissão dos autuados, no sentido de que estavam se passando por agentes bancários e estavam realizando saques nos cartões das vítimas, configuram a prática da infração penal e conferem indícios suficientes de autoria. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento processual adequado. 



    No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelos autuados é grave, e gera extrema intranquilidade social, sendo a segregação cautelar necessária para o fim de evitar que os autuados, soltos, continuem a delinquir, não sendo para tanto suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. grifei



    [...]



    A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, assegurando que vítimas e testemunhas possam depor em Juízo e proceder ao reconhecimento pessoal livre de constrangimentos. Ademais, não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal dos autuados, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, soltos, os autuados e não localizados, estariam obstruindo o seu regular andamento. Por fim, a prisão cautelar também se mostra necessária para o fim de garantir a aplicação penal, evitando que a execução da pena eventualmente aplicada em caso de condenação não se revele frustrada em razão da não localização do autuado.



    [...] 



    11. O crime atribuído aos pacientes tem pena de reclusão, de 4 a 8 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Apesar de o delito não envolver violência ou grave ameaça, o Juízo destacou, ante prova da materialidade e indícios de autoria, a necessidade da custódia como forma de resguardar a ordem pública, evitando o cometimento de novas práticas delitivas. 



    12. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes provas da materialidade e indícios de autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: AgR-HC 182.773/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/12/2020.



     13. No caso sob análise, os contornos do crime, sobretudo considerado o modus operandi dos envolvidos — utilização de equipamentos eletrônicos para a prática de furtos em contas bancárias de terceiros —, revela válida a argumentação lançada na decisão mediante a qual convertido o flagrante em preventiva, especialmente quanto à necessidade de evitar que os pacientes, soltos, continuem a delinquir. 



    14. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse sentido: RHC 113.310/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.735/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 106.816/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia.



    15. O fato de os pacientes apresentarem atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão (HC 154.394 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    16. Quanto ao pedido de liberdade em razão da pandemia de Covid-19, não há, no processo, comprovação de situação excepcional a justificar o acolhimento do pleito com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 



    17. Assim, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva.



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator